Tribunal: TJDFT
Processo: 0711851-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ART. 50, CC. PRESSUPOSTOS LEGAIS. CONFIGURAÇÃO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A personalidade jurídica de sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios ou administradores, sendo a desconsideração da personalidade jurídica medida excepcional que deve ser levada a efeito somente quando atendidos os requisitos previstos no art. 50 do Código Civil.
2. No caso, não tendo havido pagamento voluntário da obrigação, verificada a identidade societária, o exercício da mesma atividade empresarial, sede no mesmo endereço e utilização de bens de uma pessoa jurídica pela outra, caracterizada a confusão patrimonial suficiente para subsidiar a desconsideração da personalidade jurídica da executada com base na teoria maior prevista no art. 50 do Código Civil e apta a alcançar o patrimônio pessoal daquela que a compõe formalmente; no caso, a agravante.
3. Recurso conhecido e não provido.